Tribunal: TJDFT
Processo: 0728364-94.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728364-94.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA APELADO: SR - COMERCIO DE HORTIFRUTAS EIRELI - ME DECISÃO Em atenção à petição juntada no ID. 30452578, e considerando que a procuração de id. 30074055 prevê poderes para a prática de tal ato, e ainda a prescindibilidade de anuência da parte contrária, HOMOLOGO, com fulcro nos arts. 200, parágrafo único e 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, o pedido de desistência formulado pelo apelante PERBONI &amp; PERBONI LTDA, para que produza os seus devidos efeitos. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora